Tribunal: TJDFT
Processo: 0729256-09.2022.8.07.0000
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-09-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mário-Zam Belmiro Rosa NÚMERO DO PROCESSO: 0729256-09.2022.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ANTONIO LUCAS DE ALBUQUERQUE VIANA AGRAVADO: PARQUE DO CORUMBA IMOVEIS LTDA, THIAGO ALVES DE LIMA, CONCEITOS FACILITY LTDA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento (ID 38917787) interposto por ANTONIO LUCAS DE ALBUQUERQUE VIANA contra a decisão proferida pelo Juízo da 3a Vara Cível de Taguatinga que, nos autos da ação de conhecimento movida pelo agravante em desfavor do PARQUE DO CORUMBA IMOVEIS LTDA, THIAGO ALVES DE LIMA, CONCEITOS FACILITY LTDA, deferiu parcialmente o pedido de tutela provisória de urgência. Eis os termos do r. decisório agravado (ID 38918770): Trata-se de ação de conhecimento ajuizada por ANTONIO LUCAS DE ALBUQUERQUE VIANA em desfavor de PARQUE DO CORUMBA IMOVEIS LTDA e outros, na qual a parte autora formula pedido de tutela de urgência. Em síntese, o autor narra que adquiriu a propriedade do imóvel constituído pela chácara na Quadra 03, Lote 03C, Condomínio Parque Flamboyant Fazenda São Bernardo Caxambu e Tamboril, Alexânia/GO, do réu Parque do Corumbá, o qual deveria entregar a unidade com toda a infraestrutura, o que ainda não ocorreu. Aduz que o contrato previa o pagamento de uma taxa de R$ 50,00 até a constituição do condomínio. Afirma que não houve a criação do condomínio. O réu Parque do Corumbá criou a ASSOCIAÇÃO DOS ADQUIRENTES/PROPRIETÁRIOS DE IMÓVEIS (LOTES) DO LOTEAMENTO CONDOMÍNIO PARQUE FLAMBOYANT, segunda requerida, essa, por sua vez, intitulou a referida taxa de taxa de condomínio e majorou para R$ 200,00. O autor entende indevida a criação dessa associação, indevida a cobrança de taxa de condomínio, porque não se associou e indevida a majoração da taxa. O autor reclama também que a Associação dos Adquirentes repassou sem autorização os dados pessoais do autor à ré Conceitos Facility, administradora do condomínio, que vem fazendo cobranças, tidas por ilegal pelo autor. Por fim, afirma que está sendo proibido de utilizar a área de lazer bem como utilizar as áreas comuns do empreendimento com o argumento de estar inadimplente com a taxa de condomínio, pois o sistema de marcação de utilização das áreas de lazer e demais áreas comuns, não permite o agendamento para quem não pagou a taxa arbitrária instituída pela segunda e terceira requerida. Assim, requer a tutela de urgência para: a) determinar a primeira requerida entregue a infraestrutura adequada ao uso do imóvel, em especial a energia elétrica, regularize o condomínio perante os órgãos competentes, bem como proceda a individualização das matrículas o competente registro em cartório de imóveis das unidades; b) que a segunda requerida proceda a exclusão do nome do requerente como associado até que o mesmo proceda a sua anuência na sua participação ou não; c) que a segunda e terceira requeridas se abstenham de inscrever o nome do requerente nos órgãos de proteção ao crédito em razão da cobrança indevida da taxa diferente da entabulada contratualmente de R$ 50,00 (cinquenta reais), e declarar inexistentes quaisquer dívidas diferentes da taxa contratual; d) a segunda e terceira requeridas se abstenham de cercear o acesso às áreas de lazer e de uso comum, liberando o aplicativo de marcação de agenda de uso, com aplicação de multa de R$ 1.000,00 (um mil reais) por dia de atraso. Houve determinação de emenda para comprovar a hipossuficiência. Os documentos que instruem o pedido de justiça gratuita foram acostados ao ID 132282945. É o relatório. Decido. De início, verifico que a pretensão se amolda ao conceito de tutela de urgência, sendo uma das modalidades da tutela provisória prevista no artigo 294 e seguintes do Código de Processo Civil. Os requisitos da tutela de urgência estão previstos no artigo 300 do CPC, sendo eles a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Sublinhe-se, tais requisitos são cumulativos. No caso dos autos, a cognição sobre os pedidos e os fundamentos da demanda precisa ser sumária, porque não há tempo para fazê-lo de forma mais aprofundada, em razão da urgência aventada na exordial. Compulsando-se os autos, atento ao narrado na petição inicial, bem como em análise à documentação acostada, e em juízo provisório, verifico estarem configurados os requisitos acima elencados. Porém, o pedido merece apenas parcial acolhimento. No que tange à criação do condomínio, os art. 1.332 e 1.333 do Código Civil estabelecem o seguinte: “Art. 1.332. Institui-se o condomínio edilício por ato entre vivos ou testamento, registrado no Cartório de Registro de Imóveis, devendo constar daquele ato, além do disposto em lei especial: I - a discriminação e individualização das unidades de propriedade exclusiva, estremadas uma das outras e das partes comuns; II - a determinação da fração ideal atribuída a cada unidade, relativamente ao terreno e partes comuns; III - o fim a que as unidades se destinam. Art. 1.333. A convenção que constitui o condomínio edilício deve ser subscrita pelos titulares de, no mínimo, dois terços das frações ideais e torna-se, desde logo, obrigatória para os titulares de direito sobre as unidades, ou para quantos sobre elas tenham posse ou detenção.” Portanto, conforme a lei, a criação do condomínio independe da vontade de todos os condôminos, sendo exigido quórum mínimo de dois terços. Logo, a falta de anuência do autor não impede, por si só, a criação do condomínio. Ademais, a jurisprudência é pacífica no entendimento de que o simples fato de o imóvel está cravado nas dependências do condomínio representa anuência presumida ou automática do condômino, que, de regra, se beneficia da segurança ínsita aos condomínios, geralmente cercados por muros, se beneficia também da valorização do imóvel, da iluminação do condomínio, do serviço de limpeza, de correspondência, etc. Diante desse contexto, a criação de um condomínio e a cobrança de taxa, mesmo sem a anuência do autor, não se mostra, de plano, ilegal. Da mesma forma, a majoração da taxa de condomínio. Basta uma decisão tomada em assembleia para que todos os condôminos fiquem a ela vinculados. O autor alega que o aumento da taxa foi arbitrário, mas isso precisa ser provado. É preciso oportunizar ao réu a apresentação de documentos, como ata de assembleia, por exemplo, que justifique o aumento da taxa. Assim, a matéria carece de maior dilação probatória. A respeito do pedido liminar de entrega das obras, anoto que a construção de um condomínio é um serviço essencialmente complexo. Por mais que o réu tenha descumprido o prazo estipulado no contrato, em uma análise superficial dos autos, não é possível afirmar com clareza que o réu ainda não entregou a obra por sua culpa exclusiva. É preciso oportunizar o contraditório a fim de conhecer melhor os contornos da problemática. Também não se vislumbra, ao menos em análise superficial dos autos, ilegalidade no fornecimento dos dados pessoais do autor à ré Conceitos Facility, administradora do condomínio. Na função de empresa administradora, o normal é que quem a contratou repasse todos os dados dos condôminos para viabilizar o serviço de cobrança das taxas condominiais. Portanto, nesses aspectos, não se vislumbra a probabilidade do direito do autor. Por outro lado, não é justo que o condomínio proíba o acesso às áreas de lazer e outras áreas comuns do condomínio, bem como proíba o acesso ao aplicativo do condomínio para agendamento de lazeres, por motivo de inadimplência. Isso configura meio vexatório de cobrança. O condomínio possui meios judiciais e extrajudiciais para fazer a cobrança, mas, certamente, a proibição ao acesso às áreas de lazer e outras áreas comuns não é uma alternativa lícita. Nesse pondo, verifica-se a probabilidade do direito do autor, assim como o perigo da demora, pois o autor ficará privado de gozar de lazer com sua família e amigos no condomínio por um motivo não justificado (inadimplência) por tempo indeterminado, enquanto durar a dívida. Dessa forma, os pedidos devem ser parcialmente acolhidos. DISPOSITIVO Ante o exposto, DEFIRO EM PARTE os pedidos de tutela de urgência para que os réus se abstenham de cercear o acesso às áreas de lazer e de uso comum do condomínio, liberando o aplicativo de marcação de agenda de uso das áreas comuns, sob pena de multa de R$ 100,00 (cem reais) por dia de descumprimento, até o limite de R$ 5.000,00, sem prejuízo de posterior majoração da multa como forma de compelir ao cumprimento desta decisão. Intimem-se os réus por oficial de justiça. Expeça-se mandado de intimação. No mais recebo a emenda. Defiro a gratuidade de justiça. Anote-se. Deixo de designar a audiência de conciliação prevista pelo artigo 334, caput, do CPC, uma vez que a experiência deste juízo demonstra que a probabilidade de acordo entre as partes, em casos como o presente, é extremamente baixa, não se revelando condizente com a garantia da razoável duração do processo a designação de ato desprovido de qualquer utilidade prática. Citem-se os réus para contestar em 15 dias, a contar da juntada aos autos do comprovante de citação, sob pena de revelia e de serem considerados verdadeiros os fatos descritos no pedido inicial. ROBERT KIRCHHOFF BERGUERAND DE MELO Juiz de Direito Substituto (grifo no original) Insatisfeito, aduz o recorrente que não houve a criação e instalação de um condomínio pelo agravado, mas sim uma associação e, como tal, conforme defende, “é necessário que o associado tenha o direito de escolher ou não se associar, isto é, tenha anuência de que faz parte da referida associação”. Assevera que, “por não se tratar de um condomínio, a devida associação não pode incluir, sem a sua devida anuência, um morador em tal organização. O agravado por decisão unilateral inseriu o agravante em uma associação sem a sua anuência e agiu em nome deste sem que o mesmo tivesse ciência que estava vinculado a tal organização, e, portanto, sua conduta foi ilegal”. Menciona que, não existindo condomínio, não pode ser majorada a taxa condominial. Explica jamais ter anuído com sua inclusão como associado e, se os seus dados foram repassados para a Conceitos Facility, os foram sem sua autorização. Pleiteia a antecipação da tutela recursal para que os agravados regularizem o condomínio perante aos órgãos competentes, procedam a exclusão do nome do requerente como associado, abstenham de fazer a cobrança da taxa em valores superiores a R$ 50,00 (cinquenta reais), bem como de inscrever o nome dele nos órgãos de proteção ao crédito. É o relato do essencial. Estabelece o inciso I do artigo 1.019 do Código de Processo Civil que o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. Para que seja concedido o efeito suspensivo, segundo a inteligência do parágrafo único do artigo 995 do CPC, o relator deve verificar se, da imediata produção dos efeitos da decisão recorrida, há risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar evidenciada a probabilidade de provimento do recurso. Feita a análise da pretensão antecipatória, não se mostram presentes os requisitos necessários ao deferimento da medida judicial de urgência vindicada. As questões trazidas a debate demandam uma maior instrução probatória, sendo imprescindível a análise minuciosa da documentação e comprovação do alegado, condicionando-se ainda a devida instrução processual, por meio do exercício regular do contraditório, a revelar inadequada a concessão da tutela de urgência. Com tais considerações, indefiro a liminar. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar resposta ao recurso (artigo 1.019, inciso II, do CPC). Brasília, 20 de setembro de 2022. MÁRIO-ZAM BELMIRO ROSA Desembargador